Tribunal: TJMT
Processo: 1024211-03.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024211-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO DE FARIA DE LIMA - CPF: 038.300.151-00 (AGRAVANTE), MARCOS DIVINO FERREIRA SANTOS - CPF: 371.486.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024211-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DE FARIA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A COISA JULGADA – PLEITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL NÃO PERCORRIDO – PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – IMPOSSIBILIDADE – MERA REITERAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não compete ao Juízo da Execução a alteração da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória por ofensa à coisa julgada
(artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal).

Não há falar-se em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva se não percorrido o lapso temporal necessário do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória.

A coisa soberanamente julgada não pode ser modificada quando a matéria já fora devidamente exaurida pelo juízo da execução e ratificada em 2ª instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024211-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DE FARIA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Adriano de Faria de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido da defesa de reconhecimento de circunstâncias atenuantes, prescrição e indulto natalino (id. 185438198).

Inconformado, em suas razões, pleiteia o apelante,
“o deferimento da aplicação das atenuantes da menoridade penal relativa e da confissão ao feito, bem como reconhecer a prescrição da pretensão executória, ajustando-se o cálculo retroativamente entre a data do conhecimento da sentença pelo agravante e o recebimento da denúncia.”.

Por fim, requer,
“
que esta Corte conceda o INDULTO a partir dos novos cálculos ou que determine ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Sinop que proceda com a atualização do cálculo e enfrente a questão do indulto.”
(Sic – id. 185438182).

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 185438184).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 185438186).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 193446673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024211-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DE FARIA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recurso visa o deferimento da aplicação
de circunstâncias atenuantes, o reconhecimento da prescrição executória, bem como a concessão do indulto natalino.

O agravante cumpre pena unificada de 31 (trinta e um) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em virtude das seguintes condenações:

a)

Ação penal nº 0015380-84.2013.8.11.0015

– condenação à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

em virtude da prática delitiva constante no art. 33, § 4°, da Lei n. 11343/2006 – data do fato 17/10/2013 – sentença 16/01/2014 – trânsito em julgado em 21/01/2014.

b)

Ação penal n° 0000483-22.2011.8.11.0015 – condenação à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em virtude da prática delitiva constante nos art. 180,
caput
, do Código Penal – data do fato 21/01/2011 – sentença 07/02/2013 – transitou em julgado para o MP em 12/02/2013, Defesa em 12/02/2013 e para o Réu em 22/01/2014.

c)

Ação penal n° 0009467-24.2013.8.11.0015 – condenação à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em virtude da prática delitiva constante nos art. 33, § 4°, da Lei n. 11343/2006 – data do fato 03/07/2013 – sentença 19/12/2013 – trânsito em julgado 04/02/2014.

d)

Ação penal n° 0000698-85.2017.8.11.0015 – condenação à pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em virtude da prática delitiva constante nos art. 157, § 2°, do Código Penal – data do fato 10/01/2017 – sentença 13/12/2017 – trânsito em julgado 18/12/2017.

e)

Ação penal n° 0011842-95.2013.8.11.0015 – condenação à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em virtude da prática delitiva constante nos art. 121, § 2°, do Código Penal – data do fato 30/04/2012 – sentença 16/10/2018 – trânsito em julgado 22/10/2018.

f)

Ação penal n° 0008801-57.2012.8.11.0015 – condenação à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em virtude da prática delitiva constante nos art. 33, § 4°, da Lei n. 11343/2006 – data do fato 07/08/2012 – sentença 23/01/2017 – trânsito em julgado 05/02/2019.

De inicio, pretende o apelante o reconhecimento e aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, em relação à ação penal n. 0000483-22.2011.8.11.0015.

Razão não lhe assiste.

Em que pese às ponderações do agravante, não compete ao Juízo da Execução a alteração da dosimetria da pena fixado na sentença condenatória por ofensa à coisa julgada
(artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal)
, cujo instituto é esclarecido pela seguinte lição doutrinaria:

“
16.3.1

Coisa julgada Formal e Coisa julgada material
A coisa julgada é uma estabilidade alcançada por certas sentenças (mas não todas). E produz ela uma relevante consequência (que se pode chamar de efeito negativo da coisa julgada): o impedimento à repropositura da demanda já decidida por sentença já decidida por sentença coberta pela autoridade de coisa julgada, sendo o caso de extinguir-se o processo, sem resolução do mérito, se a demanda vier a ser proposta novamente (art. 485, V), com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§2º e 4º). Mas há duas espécies de coisa julgada, com diferentes graus de estabilidade: coisa julgada formal e coisa julgada material (ou substancial). Chama-se coisa julgada formal à estabilidade alcançada, ao se tornarem irrecorríveis, por certas (mas não todas as) sentenças terminativas, isto é, sentenças que não contêm a resolução do mérito da causa. (...) Diferente da coisa julgada formal, e ainda mais intensa (já que nem com a “correção do vício” seria possível demandar-se novamente), é a coisa julgada material, autoridade que acoberta as decisões de mérito irrecorríveis, tornando-as imutáveis e indiscutíveis (art. 502). Formada a coisa julgada material, o conteúdo da decisão de mérito se torna imutável e indiscutível, não mais podendo ser alterado nem rediscutido, sem em que processo for. Aqui, mais do que em qualquer outra situação, pode-se falar em causa julgada. É que a coisa julgada material é a imutabilidade do conteúdo da decisão de mérito irrecorrível.
(...)”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo, 2015, Editora Atlas, p. 303/305)

Igualmente, inexiste tal previsão no artigo 66 da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

IV - autorizar saídas temporárias;

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei. i)

(VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010).

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade.

X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. (Incluído pela Lei nº 10.713, de 2003).”

Assim, dosimetria da pena é definida na sentença condenatória e, uma vez que ela se torna definitiva, não pode mais ser alterada pelo Juízo das Execuções Penais.

Por fim, Ressalto que o pleito formulado pelo reeducando, a despeito da impossibilidade de seu exame pelo juízo da execução penal, pode ser objeto de Revisão Criminal, que é o meio adequado para rediscussão da coisa julgada.

Quanto ao pleito da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Razão não lhe assiste.

O agravante foi condenado nos autos da ação penal n.º 483-22.2011.8.11.0015, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em 21/01/2011 (id. 185438190 – fls. 48), tendo a denúncia sendo recebida em 03/05/2011 (id. 185438182 – fls. 14) e a sentença foi proferida em 07/02/2013 (id. 185438190 – fls. 57/61).

A condenação transitou em julgado definitivamente em 22/01/2014, sem qualquer interposição de recurso.

Por prescrição entende-se como perda do direito estatal de sua pretensão punitiva, em razão do decurso de tempo, da qual se extrai duas espécies: prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória, conforme disposto nos artigos 109 e 110, do Código Penal.

Dentre as modalidades de prescrição da pena temos: a em abstrato e em concreto, a qual se subdivide em retroativa, intercorrente e executória.

No caso, questiona-se a prescrição em sua modalidade retroativa. Senão vejamos.

Conforme leciona Nucci:

“A prescrição da pretensão punitiva retroativa – ocorrerá com base na pena concreta aplicada pela sentença, com trânsito em julgado para a acusação ou querelante, bem como, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença (entre a data do recebimento da denúncia ou queixa e a data da sentença, ou do acórdão condenatório recorrível, como regra), havendo particularidade quando tratar-se de procedimentos do Tribunal de Júri.”

Esta prescrição é aplicada após o advento da Lei n. 12.234, de 05 de maio de 2010 que, alterou o Código Penal, revogando expressamente seu § 2º do art. 110 que, conforme lições de Rogério Greco:

“Antes da modificação trazida pela Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, o primeiro marco de contagem da prescrição retroativa era a chamada data do fato, ou seja, a data em que o crime havia sido praticado (nos termos do art. 111 do CP). Agora, o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis, é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa”.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral, 15ª ed., vol. I. Impetus, Niterói – 2013 p. 724-25)."

O agravante foi condenado nos autos da ação penal n.º 483-22.2011.8.11.0015, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, logo o lapso temporal de prescrição será
“quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”
previsto no art. 109, inciso V do Código Penal.

Ressalta-se, que o reeducando, a época do fato era menor de 21 (vinte e um) anos, incidindo, portanto a redução dos prazos de prescrição prevista no art. 115, do Código Penal, de modo que a prescrição ocorrerá em 02 (dois) anos.

Assim, verifica-se que entre o recebimento da denúncia (03/05/2011) e a sentença condenatória (07/02/2013), não transcorreu lapso temporal suficiente para declarar a extinção da punibilidade do réu em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

Por fim, quanto ao pleito de indulto natalino, busca o agravante a concessão do indulto, com base
no
“Decreto Presidencial n.º 8.615/2015 ou, subsidiariamente, no Decreto Presidencial n.º 8.940/2016 em relação às condenações frutos das ações penais n.º 15380-84.2013.8.11.0015, n° 483-22.2011.8.11.0015 e n° 9467-24.2013.8.11.0015.”.

Pois bem.

Analisando os autos, constata-se que o pleito não merece ser conhecido, por se tratar de mera reiteração de matéria, conforme bem delineado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“Analisando o pleito, neste particular, constata-se que não deve ser conhecido, por tratar-se de mera reiteração de matéria fática e jurídica levada a apreciação desse Sodalício, enfrentadas no bojo do Agravo em Execução n. 31924/2018, no qual, à unanimidade, foi desprovido.”
(Sic – id. 193446673).

Portanto, a coisa soberanamente julgada não pode ser modificada quando a matéria já fora devidamente exaurida pelo juízo da execução e ratificada em 2ª instância.

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024